Tribunal: STF
Processo: MS 40729
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 

Relatório
1. Mandado de segurança impetrado por Adelar José Drescher, em 2.2.2026, contra ato omissivo do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Rescisória n. 2.669 neste Supremo Tribunal.

2. O impetrante aponta como coator “ato judicial omissivo e atual, consubstanciado no arquivamento prematuro da Ação Rescisória nº 2.699, sem apreciação colegiada de agravo regimental tempestivamente interposto, em contexto de alegadas e reiteradas violações a direitos humanos” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “a negativa de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, aliada à invocação automática da coisa julgada para obstar o exame de nulidades estruturais e inconvencionais do procedimento sancionador, configura denegação de justiça, legitimando a atuação desta Suprema Corte pela via mandamental, não como sucedâneo recursal, mas como instrumento de controle de legalidade e convencionalidade do ato judicial impugnado. Na AR 2699 não houve controle
de constitucionalidade e de convencionalidade na figura proscrita do judicialiforme inquisitorial puro, de ampla inconstitucionalidade e máxima inconvencionalidade” (fl. 4, e-doc. 1).
Estes os pedidos e os requerimentos:
“1. O deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista a comprovada incapacidade laborativa do Impetrante, o adoecimento psíquico devidamente atestado por laudos psicológicos emitidos pelo CAPS e acostados aos autos, bem como a natureza alimentar da verba suprimida, conforme demonstrado, inclusive, por comprovante de isenção de imposto de renda juntado à presente peça;
2. O reconhecimento da ilegalidade e teratologia do arquivamento do Agravo Regimental (Petição nº 19.843, protocolada em 06/03/2023, às 13h54min48s), interposto nos autos da Ação Rescisória nº 2.699, com a consequente declaração de violação ao devido processo legal colegiado, assegurando-se ao Impetrante o direito à apreciação da insurgência pelo Plenário, uma vez que a autoridade coatora não poderia determinar o arquivamento do feito sob invocação indevida de coisa julgada, especialmente em matéria de violações de direitos humanos;
3. O reconhecimento expresso de que a presente causa envolve graves denúncias de atuação jurisdicional seletiva de precedentes consolidados do próprio STJ, em detrimento do impetrante, sem justificativa jurídica idônea, em afronta direta ao princípio constitucional e supralegal da isonomia, bem como aos precedentes vinculantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, vedada a aplicação de tratamento desigual entre jurisdicionados em situações fático-jurídicas substancialmente idênticas;
4. O reconhecimento expresso do dever de controle de convencionalidade, com a análise da compatibilidade do Processo Administrativo Disciplinar e das decisões proferidas no STJ: RMS 41.903, MS 21.370, e no STF: RMS 33.531 e AR 2.699 com os artigos 1.1, 2, 8 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como com a jurisprudência vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, afastando-se qualquer interpretação interna incompatível com tais parâmetros;
5. O reconhecimento da nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar, por impedimento objetivo da autoridade processante que acumulou, na mesma pessoa e no mesmo órgão, as funções de investigar, acusar, instruir e julgar, em afronta ao princípio da imparcialidade, ao sistema acusatório, ao devido processo legal e aos precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.570), do Superior Tribunal de Justiça (MS 14.959, RMS 32.409, MS 15.904, RMS 21.084) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos;
6. A concessão de medida liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, inclusive inaudita altera parte, para suspender imediatamente os efeitos do ato demissionário imposto ao Impetrante e determinar sua reintegração provisória, ao menos para fins alimentares, considerando: o a inexistência de preclusão ou coisa julgada em matéria de violações de direitos humanos; o a relatividade da coisa julgada em sanções administrativas e disciplinares (revisão a qualquer tempo); o o arquivamento indevido do pedido de revisão disciplinar do Impetrante pelo TJRS sem qualquer análise de mérito; o a prova pré-constituída das nulidades estruturais do PAD; o e a similitude com casos análogos em que idênticas garantias foram reconhecidas a outros jurisdicionados;
7. O reconhecimento do caráter alimentar da verba decorrente da reintegração, diante da revitimização institucional prolongada, que ocasionou ao Impetrante graves doenças psiquiátricas incapacitantes, tornando urgente a recomposição mínima de renda para subsistência e tratamento médico adequado;
8. Subsidiariamente, o reconhecimento da evidência do direito invocado, diante da prova documental preconstituída das nulidades estruturais do PAD, da jurisprudência consolidada sobre a matéria e da demonstração de tratamento seletivo-discriminatório, autorizando a concessão da ordem independentemente da demonstração de perigo de dano adicional;
9. A notificação do Ministério Público Federal, para que, querendo, emita parecer sobre o presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009;
10. Ao final, a concessão definitiva da segurança, para declarar a ilegalidade do ato demissionário imposto ao Impetrante, em razão
das múltiplas nulidades estruturais do Processo Administrativo Disciplinar, inclusive pela manutenção, pelo Plenário do STF na AR 2.699, de procedimento incompatível com o princípio acusatório, que exige a separação das funções de acusar e julgar em órgãos distintos, sendo vedado o modelo judicialiforme inquisitorial puro adotado no caso concreto, sobretudo quando comprovado que outro tabelião, em situação análoga, teve assegurada a formação de comissão processante alheada;
11. A determinação de remessa de cópia integral dos autos ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça, para conhecimento e eventual adoção das providências que entender cabíveis, diante das evidências de práticas administrativas e judiciais seletivo-discriminatórias, inclusive com nulidades reconhecidas a outros jurisdicionados pelo STJ e pelo próprio CNJ, mas negadas ao Impetrante, em contexto que coincide com avaliações internacionais sobre déficits de imparcialidade do sistema de justiça brasileiro (World Justice Project);
12. A expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça, para ciência e apuração, no âmbito de suas atribuições constitucionais, de possíveis irregularidades éticas envolvendo integrantes do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do MS nº 21.370, que desaguou na AR nº 2.699/STF, à luz do Código de Ética da Magistratura Nacional, especialmente dos artigos 9º, 24 e 25, notadamente no que se refere a práticas seletivo-discriminatórias em julgamentos, a exemplo da discrepância de tratamento em relação aos precedentes MS 15.904 e RMS 21.084 do STJ, julgamentos do CNJ”.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.

4. A presente ação não pode ter seguimento válido no Supremo Tribunal Federal.

Tem-se na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 38.646-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão,
DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine.
3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime
à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).

“Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. – Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. – O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À ORIGEM POR AUSÊNCIA
DE REPERCUSÃO GERAL: ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.445-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 25.2.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF.
3. Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 28.982-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.10.2010). 

Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS
n. 31.088/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.2.2012; MS
n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2012; MS
n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2012; e MS
n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.10.2012.

5. Diferente do afirmado nesta impetração, houve julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.699 pelo Plenário deste Supremo Tribunal, tendo sido desprovido, em acórdão com esta ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015 CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO MS 29.655 AGR (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TRÂNSITO EM JULGADO EM 15/2/2016). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA OU DE ERRO DE FATO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO § 1º DO ART. 966 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.624-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018).

Inexistem nos documentos havidos nos autos elementos que caracterizem flagrante ilegalidade ou teratologia apta a afastar entendimento de ser incabível impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional de ministro ou órgão colegiado deste Supremo Tribunal.

6. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei
n. 12.016 e art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes.

Publique-se. 

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora